Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703504-29.2022.8.07.0002 RECORRENTE: SELMA BRAZ PEIXOTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS. DESNECESSIDADE DE LESÃO GRAVE OU MORTE PARA CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por se tratar de crime complexo, o latrocínio perfaz-se com as condutas de roubo e homicídio, este com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime. Portanto, para se caracterizar o crime de latrocínio, é imprescindível a intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, assumir o risco de causar a morte. 2. Para a configuração da figura delitiva denominada como latrocínio, pode o agente tanto querer matar (dolo direto) como assumir o risco de causar a morte (dolo eventual) com o fim de subtrair o bem. 3. Não se desclassifica o crime de latrocínio para o de furto e nem para nenhum outro, quando ficar evidenciado o dolo homicida, ainda que eventual, segundo os contornos do caso concreto. 4. Mesmo que não tenha havido perigo de vida, segundo o laudo pericial, o iter criminis foi bastante percorrido, tanto é que a vítima ficou desfalecida mesmo após o familiar ter chegado à casa, ocasião em que a acusada já havia se evadido do local, mostrando-se razoável a aplicação da fração de 1/2 (metade) para reduzir a pena a título de tentativa. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 155, caput, e 157, §3o, inciso II, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de furto qualificado, ao argumento de que inexistiriam provas de que a insurgente teria usado violência para subtrair os objetos. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, 155, caput, e 157, §3o, inciso II, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) observa-se que o animus necandi resta evidenciado na própria dinâmica dos fatos, já que a acusada primeiro fez com que a vítima desmaiasse e, não satisfeita, atingiu a vítima, pessoa idosa, com pancada repentina na região cabeça da vítima (lugar de alta letalidade) para garantir a subtração dos bens. E somente não se chegou ao resultado morte por circunstância alheia à vontade da ré, qual seja: a chegada do neto da vítima que a levou ao hospital, muito ensanguentada e desacordada, após ter caído e batido com a cabeça no chão. Ainda sobre o assunto, recordo que a fala da vítima possui especial crédito em delitos patrimoniais, quando confirmada pelas demais provas. No caso dos autos, em que pese a negativa da ré de que tenha atentado contra a vida da vítima, não se pode dizer que ela cometeu furto qualificado, pois das provas emanam a certeza de que a ré incorreu na figura tentada do denominado doutrinariamente como latrocínio. É de se notar que a vítima conta exatamente a respeito de um rapaz que estava com blusa preta em seu depoimento extrajudicial, o que é visto, inclusive, pelas imagens colacionadas aos autos – tudo isso, a confirmar que a versão da vítima encontra amparo no acervo probatório. Ainda, o Laudo Pericial (ID no 45128833) confirmou as lesões sofridas pela vítima. Não é crível que a ré tenha visto a vítima ensanguentada e depois, calmamente, como mostram os vídeos anexados aos autos (ID no 45128793), tenha saído levando cada um dos pertences ao veículo, caso se tratasse de mero furto, seja na modalidade básica, seja na qualificada. De mais a mais, sequer poderia se tratar de furto, pois a conduta de desfalecer a vítima, mesmo que a motivação seja a de se ver ressarcida de algo que a vítima deve ao ofensor não pode resultar na não responsabilização da ré pela conduta que efetivamente praticou, que, nos contornos do caso concreto, se amolda ao latrocínio. Não é demais registrar, ainda, que mesmo que a ré não tenha batido com uma paulada na cabeça da vítima, o fato de ela ter dado medicamento ou produto análogo, com o fim de desmaiar a vítima, reduzindo à impossibilidade de resistência da vítima -, para então subtrair os bens, já demonstra que a conduta é mesmo a de roubo – com o resultado tentado em relação à morte da vítima - e não a de furto. O que se vê, na verdade, é que a ré ao menos assumiu o risco em relação à morte da vítima, tanto é que o ofendido caiu e bateu a cabeça a ponto de ficar desacordado por muito tempo, além de ter sangrado bastante e isso – friso – foi assumido pela ré a partir de sua conduta. Ademais, a morte da vítima só não ocorreu, diante de a vítima ter sido socorrida em evidente circunstância alheia à vontade da ré (ID 51401448 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024